Tribunal: TJES
Processo: 5013169-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013169-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA LEGÍTIMA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, fundados na negativação decorrente de suposto débito de fornecimento de energia elétrica, quitado após a inscrição nos cadastros de inadimplentes.
2. O Autor alegou ausência de notificação prévia e insurgiu-se contra a decisão que considerou legítima a cobrança.
3. A Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, com fixação de honorários e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia da negativação gera direito à indenização por dano moral; e (ii) saber se a inscrição em cadastro restritivo de crédito fundada em dívida legítima configura ato ilícito indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O débito objeto da inscrição foi quitado somente após a negativação, demonstrando a existência da dívida e o inadimplemento anterior.
6. A Súmula 359 do STJ estabelece que a notificação prévia do devedor é obrigação do órgão mantenedor do cadastro, não do credor.
7. A inscrição legítima decorrente de inadimplência não caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:* “1. A inscrição em cadastro restritivo de crédito fundada em dívida legítima e incontroversa não caracteriza ato ilícito indenizável. 2. A ausência de notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor, não gerando responsabilidade civil do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJPR, Recurso Inominado nº 0008520-68.2019.8.16.0031, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, 5ª Turma Recursal, j. 25.05.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013169-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VICTOR LOBO DE QUEIROZ

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, VITORIA CARTORIO PRIV.DE PROTESTO DE TITULOS E LETRAS

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA LEGÍTIMA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, fundados na negativação decorrente de suposto débito de fornecimento de energia elétrica, quitado após a inscrição nos cadastros de inadimplentes.
2. O Autor alegou ausência de notificação prévia e insurgiu-se contra a decisão que considerou legítima a cobrança.
3. A Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, com fixação de honorários e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia da negativação gera direito à indenização por dano moral; e (ii) saber se a inscrição em cadastro restritivo de crédito fundada em dívida legítima configura ato ilícito indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O débito objeto da inscrição foi quitado somente após a negativação, demonstrando a existência da dívida e o inadimplemento anterior.
6. A Súmula 359 do STJ estabelece que a notificação prévia do devedor é obrigação do órgão mantenedor do cadastro, não do credor.
7. A inscrição legítima decorrente de inadimplência não caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:* “1. A inscrição em cadastro restritivo de crédito fundada em dívida legítima e incontroversa não caracteriza ato ilícito indenizável. 2. A ausência de notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor, não gerando responsabilidade civil do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJPR, Recurso Inominado nº 0008520-68.2019.8.16.0031, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, 5ª Turma Recursal, j. 25.05.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
VICTOR LOBO DE QUEIROZ
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e do
CARTÓRIO PRIVADO DE PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS DE VITÓRIA.
O autor pretende a retirada da restrição registrada em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a reparação pelos danos morais sofridos. Sustenta que foi surpreendido com a negativação indevida de seu nome, sem qualquer notificação prévia, e que, mesmo após tentativa de solução administrativa, não obteve êxito, sendo informado de que a cobrança se refere a débitos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela EDP, com vencimento em agosto, setembro e novembro de 2023. Em razão do suposto inadimplemento, a dívida foi inscrita nos cadastros de inadimplentes, tendo o autor relatado na petição inicial que somente tomou conhecimento da negativação em janeiro de 2024.

Em contestação (ID 14072691), o requerido sustenta que o autor ficou inadimplente, tendo somente quitado o débito após a inscrição no órgão de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos, por ausência de ato ilícito.

Sobreveio a sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 14072705).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14072707), ocasião em que pugnou a reforma da sentença, sob o fundamento que a decisão se baseia em fatos inconsistentes e não constantes dos autos. Sustenta que não foi previamente notificado da negativação.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 14072720, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
REVOGO
o despacho proferido ao ID 14180208, considerando o recolhimento do preparo recursal aos IDs 14072710 e 14072711.

Inicialmente, observa-se que, na fase recursal, o recorrente inova com a apresentação do extrato de pagamento de ID 14072709, ficando tal documento isenta de apreciação pelo juízo a quo, não podendo, então, ser apreciada por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A parte autora pretende a reparação por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia por parte da ré antes da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.

Todavia, consoante consignado na sentença, restou demonstrada a legitimidade da cobrança, tendo em vista que a negativação decorreu de
débitos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela EDP, com vencimento em agosto, setembro e novembro de 2023. Em razão do suposto inadimplemento, a dívida foi inscrita nos cadastros de inadimplentes, tendo o autor relatado na petição inicial que somente tomou conhecimento da negativação em janeiro de 2024. Vale ressaltar que o débito só foi quitado em 08/01/2024.

Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica nos presentes autos. A ré exerceu regularmente seu direito ao inscrever o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, diante da inadimplência constatada.

No que se refere ao alegado dano moral, a indenização pressupõe a prática de ato ilícito (art. 186 do CC), o que não ocorreu no caso concreto. Não havendo descumprimento contratual, falha na prestação do serviço ou conduta abusiva, inexiste fundamento para reparação.

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 359 do STJ
atribui ao órgão mantenedor do cadastro a obrigação de notificar o devedor previamente à inscrição, não sendo imputável ao credor eventual falha nesse dever
. Ademais, tratando-se de renegociação de dívida, evidencia-se que o autor possuía plena ciência da situação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM VALOR SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE REQUERIDA, QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE REALIZAR A NOTIFICAÇÃO. CREDOR QUE NÃO É LEGÍTIMO PARA RESPONDER POR EVENTUAL DANO MORAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008520-68.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 25.05.2020) (destaquei).

Assim, sendo legítima a negativação, não há falar em abalo moral indenizável.

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)